Tribunal: TJMT
Processo: 1003253-72.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003253-72.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NIVIA ANDRADE DE CARVALHO - CPF: 027.394.611-00 (APELANTE), ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 927.128.271-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELADO), HELENA PATRICIA FREITAS - CPF: 033.925.966-39 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 927.128.271-04 (ADVOGADO), NIVIA ANDRADE DE CARVALHO - CPF: 027.394.611-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE NÍVIA ANDRADE DE CARVALHO E DESPROVEU O APELO DO BANCO DO BRASIL S/A..

E M E N T A

APELANTE(S):

NÍVIA ANDRADE DE CARVALHO

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO(S):

NÍVIA ANDRADE DE CARVALHO

E M E N T A:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RETENÇÃO PELO BANCO DE VALORES PROVENIENTES DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA CREDITADOS EM CONTA-SALÁRIO DA AUTORA - PARCIAL PROCEDÊNCIA – PREJUDICADA A PRETENSÃO REPETITÓRIA, COM A CONDENAÇÃO DA RÉ À RESTITUIÇÃO DOS VALORES RETIDOS –
APELO DO RÉU:
ALEGAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL – DESACOLHIMENTO – RETENÇÃO DESAUTORIZADA DE VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR POR DÉBITOS CONTRATUAIS JÁ PAGOS – EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES - DANO MORAL EVIDENTE – VALOR FIXADO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO -

APELO DA AUTORA
: ALEGADA NECESSIDADE DE REPETIÇÃO DOBRADA – ART.42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC –

APROPRIAÇÃO UNILATERAL E INDEVIDA DE CRÉDITOS SALARIAIS EXISTENTES EM CONTA POR DUAS VEZES – MÁ-FÉ CONFIGURADA – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

A realização de bloqueio de conta-salário da autora pela instituição financeira, causando a inacessibilidade dos proventos pela consumidora, representa ato ilegal e abusivo (art. 14, § 3o, do CDC) que extrapolam os umbrais dos meros aborrecimentos, evidenciado dano moral indenizável, mormente se os débitos já haviam sido quitados.

Fixado o valor do dano moral em atendimento aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade à real extensão da lesão, não há razão para redução.

A apropriação de valores em conta-salário de cliente de forma indevida e por duas vezes reclama a restituição dobrada do indébito, por comprovada má-fé, nos termos do parágrafo único do art.42 do CDC e art. 940 do CC.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

NÍVIA ANDRADE DE CARVALHO

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO(S):

NÍVIA ANDRADE DE CARVALHO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por ambas as partes contra a sentença proferida na
Ação de Obrigação de fazer c/c Indenização por dano moral c/c Repetição de indébito
no

1003253-72.2020.8.11.0041 ajuizada por
NÍVIA ANDRADE DE CARVALHO
em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o banco o requerido a pagar à autora, a título de indenização por danos morais, o valor de R$41.240,00, atualizados partir do arbitramento e pelos índices adotados pela CGJ/MT, julgando, ainda, prejudicada a pretensão de restituição dobrada do indébito. Ainda alterou o valor da causa para R$ 105.043,08, determinando que a parte requerida procedesse o recolhimento da complementação das custas. Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação, atualizado desde o ajuizamento da ação.

Inconformado, apela o banco réu em razões de ID. n. 48390117, argumentando que a
parte autora falta com a verdade em suas alegações, tentando desenvolver raciocínio propositadamente equivocado no intuito de induzir o Juízo em erro, porém a ausência de provas não deixa dúvida que esta tinha conhecimento dos fatos narrados na inicial.

Alega que o dano moral configura, em síntese, o sofrimento experimentado por alguém, no corpo ou no espírito, ocasionado por outrem, direta ou indiretamente, como consequência de um ato ilícito, cujos requisitos, no entanto, não foram demonstrados no caso dos autos.

Diante disso, pugna, inicialmente, pelo reconhecimento da improcedência do pleito indenizatório ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
arbitrado, a fim de adequá-lo aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, evitando-se o fomento à chamada indústria das indenizações.

Por sua vez, apela também a autora em razões de ID. n. 48390123, e argumentando que esta é a segunda vez que o banco requerido debita valores em na conta corrente vinculada ao recebimento de seus subsídios, sem sua autorização, e que mesmo após o deferimento da tutela antecipatória para a restituição dos valores retidos (janeiro de 2020) e vedação a novas retenções, o banco bloqueou de suas contas valores correspondentes a mais dois subsídios (fevereiro e março de 2020), pleiteando que a restituição se dê de forma dobrada, nos termos do parágrafo único do art.42 do CDC e art.940 do CC.

No mais, pugna pela majoração da verba honorária para o equivalente a 15% ou 20%.

Contrarrazões da autora no ID. n. 48390131 e, do banco réu, no ID. n. 48390128.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

NÍVIA ANDRADE DE CARVALHO

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO(S):

NÍVIA ANDRADE DE CARVALHO

E M E N T A:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RETENÇÃO PELO BANCO DE VALORES PROVENIENTES DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA CREDITADOS EM CONTA-SALÁRIO DA AUTORA - PARCIAL PROCEDÊNCIA – PREJUDICADA A PRETENSÃO REPETITÓRIA, COM A CONDENAÇÃO DA RÉ À RESTITUIÇÃO DOS VALORES RETIDOS –
APELO DO RÉU:
ALEGAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL – DESACOLHIMENTO – RETENÇÃO DESAUTORIZADA DE VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR POR DÉBITOS CONTRATUAIS JÁ PAGOS – EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES - DANO MORAL EVIDENTE – VALOR FIXADO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO -
APELO DA AUTORA
: ALEGADA NECESSIDADE DE REPETIÇÃO DOBRADA – ART.42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC – APROPRIAÇÃO UNILATERAL E INDEVIDA DE CRÉDITOS SALARIAIS EXISTENTES EM CONTA POR DUAS VEZES – MÁ-FÉ CONFIGURADA – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

A realização de bloqueio de conta-salário da autora pela instituição financeira, causando a inacessibilidade dos proventos pela consumidora, representa ato ilegal e abusivo (art. 14, § 3o, do CDC) que extrapolam os umbrais dos meros aborrecimentos, evidenciado dano moral indenizável, mormente se os débitos já haviam sido quitados.

Fixado o valor do dano moral em atendimento aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade à real extensão da lesão, não há razão para redução.

A apropriação de valores em conta-salário de cliente de forma indevida e por duas vezes reclama a restituição dobrada do indébito, por comprovada má-fé, nos termos do parágrafo único do art.42 do CDC e art. 940 do CC.-

APELANTE(S):

NÍVIA ANDRADE DE CARVALHO

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO(S):

NÍVIA ANDRADE DE CARVALHO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por ambas as partes contra a sentença proferida na
Ação de Obrigação de fazer c/c Indenização por dano moral c/c Repetição de indébito
no 1003253-72.2020.8.11.0041 ajuizada por
NÍVIA ANDRADE DE CARVALHO
em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o banco o requerido a pagar à autora, a título de indenização por danos morais, o valor de R$41.240,00, atualizados partir do arbitramento e pelos índices adotados pela CGJ/MT, julgando, ainda, prejudicada a pretensão de restituição dobrada do indébito. Ainda alterou o valor da causa para R$ 105.043,08, determinando que a parte requerida procedesse o recolhimento da complementação das custas. Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação, atualizado desde o ajuizamento da ação.

Inconformado, apela o banco réu em razões de ID. n. 48390117, argumentando que a
parte autora falta com a verdade em suas alegações, tentando desenvolver raciocínio propositadamente equivocado no intuito de induzir o Juízo em erro, porém a ausência de provas não deixa dúvida que esta tinha conhecimento dos fatos narrados na inicial.

Alega que o dano moral configura, em síntese, o sofrimento experimentado por alguém, no corpo ou no espírito, ocasionado por outrem, direta ou indiretamente, como consequência de um ato ilícito, cujos requisitos, no entanto, não foram demonstrados no caso dos autos.

Diante disso, pugna, inicialmente, pelo reconhecimento da improcedência do pleito indenizatório ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
arbitrado, a fim de adequá-lo aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, evitando-se o fomento à chamada indústria das indenizações.

Por sua vez, apela também a autora em razões de ID. n. 48390123, e argumentando que esta é a segunda vez que o banco requerido debita valores em na conta corrente vinculada ao recebimento de seus subsídios, sem sua autorização, e que mesmo após o deferimento da tutela antecipatória para a restituição dos valores retidos (janeiro de 2020) e vedação a novas retenções, o banco bloqueou de suas contas valores correspondentes a mais dois subsídios (fevereiro e março de 2020), pleiteando que a restituição se dê de forma dobrada, nos termos do parágrafo único do art.42 do CDC e art.940 do CC.

No mais, pugna pela majoração da verba honorária para o equivalente a 15% ou 20%.

Contrarrazões da autora no ID. n. 48390131 e, do banco réu, no ID. n. 48390128.

É o relatório.-

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial que a autora, ora agravante é servidora pública estadual aposentada e pensionista do Governo do Estado de Mato Grosso e, como tal, recebia seus proventos mensais pelo banco réu,
Banco do Brasil S/A
, haja vista a existência de convênio entre referida instituição e a Administração estadual.

Porém, no ano 2015, fez a portabilidade dos seus proventos para o
Banco Sicoob
, de modo que tão logo a remuneração é creditada na sua conta-salário junto ao requerido, referidos valores são imediatamente creditados para a conta informada pelo servidor.

Segundo consta, no final do ano de 2019, a autora acabou atrasando o pagamento de alguns boletos em razão de alguns problemas de saúde, sendo que, após informado, o banco réu enviou-lhe novos boletos para a realização de tais débitos, os quais foram devida e incontroversamente pagos.

No entanto, mesmo com a quitação de tais boletos, de maneira arbitrária e indevida, tão logo os proventos da autora foram creditados na referida conta-salário, o banco requerido efetuou o bloqueio R$16.216,10 sem determinação judicial e sem aquiescência da autora.

Pleiteada a antecipação da tutela para a restituição imediata do valor bloqueado e inversão do ônus da prova, somente este último foi deferido, o que levou a autora ao manejo do Agravo de Instrumento no 1002199-97.2020.8.11.0000.

A autora ainda peticionou mais duas vezes nos autos aditando a inicial para informar que os seus proventos dos meses de fevereiro e março de 2020 também foram retidos, razão pela qual pugnou pela restituição dobrada dos valores indevidamente bloqueados, bem como para que fosse indenizada, a título de danos morais, no valor de R$41.240,00.

Neste interregno (18/02/2020), foi deferida a liminar recursal nos autos do agravo interposto a fim e que o banco réu procedesse à liberação do valor bloqueado na conta bancária da agravante (R$ 16.216,10), em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos), limitada a 20 (vinte) dias, para o caso de descumprimento da ordem.

Em nova petição direcionada ao juízo da causa, a autora afirmou que no dia 24/03/2020 o requerido liberou o valor de R$15.306,66 e apenas em 30/03/2020 o valor de R$ 18.762,72 restando um saldo remanescente de R$ 13.069,38, o qual foi bloqueado em conta bancária do banco réu por determinação judicial.

Regularmente processado o feito, adveio a sentença de parcial procedência, contra a qual se voltaram ambas as partes pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

A despeito de arguir que que a narrativa inicial seria inverídica, o banco réu não negou que recebera, ainda que com um certo atraso, os valores de dois contratos firmados com a autora, tampouco negou que tenha efetivado os bloqueios indevidos.

Apenas afirma que tais fatos não constituem ilícito capaz de configurar a ocorrência de dano moral indenizável.

Sem razão ao réu, contudo.

Primeiramente, porque possível verificar dos contratos firmados pelas partes – Compromissos de pagamento – Extrajudicial no 201701734040 (ID. n. 48389963) e no 201602657832 (ID. n. 48389985) –, que não há nenhuma cláusula que autorize o bloqueio ou o débito dos proventos da agravante.

Neste sentido, a realização de bloqueio de conta-salário da autora pelo banco réu, causando a inacessibilidade do salário pela consumidora representa ato ilegal e abusivo (art. 14, § 3o, do CDC) que extrapola os umbrais dos meros aborrecimentos.

Ainda que o inadimplemento das parcelas no prazo (cláusulas 11a e 14a) pudessem autorizar a cobrança da dívida pelo banco réu, a retenção de importância depositada para o pagamento de débitos junto ao banco, dada a natureza alimentar dos salários e a necessária preservação do mínimo do correntista, somente seria admitida na proporção de 30% dos valores, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e, ainda assim, mediante prévia autorização judicial.

Ao assim proceder, o banco requerido incorreu em exercício arbitrário das próprias razões, de modo que, ao privar a correntista de acesso e livre disposição de seus proventos – verba de caráter evidentemente alimentar – causou-lhe claros danos morais a serem indenizados. Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – RETENÇÃO INDEVIDA DE SALÁRIO NA CONTA CORRENTE – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR –DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS EM 15% DO VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Não pode o banco se valer da apropriação de salário do cliente depositado em sua conta corrente, como forma de compensar-se da dívida deste em face de contrato de empréstimo inadimplido, eis que a remuneração, por ter caráter alimentar, é imune a constrições dessa espécie, ao teor do disposto no art. 649, IV, da lei adjetiva civil, por analogia corretamente aplicado à espécie pelo Tribunal a quo” (STJ, AgRg no Ag. 353.291/RS, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior). 3. O bloqueio indevido do salário depositado em conta corrente configura dano moral porque extrapola os transtornos e incômodos cotidianos, estes considerados naturais da vida em sociedade, ultrapassando o campo do mero aborrecimento ou desconforto. 4. O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado com obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, ainda, mirando o propósito pedagógico do ofensor. 5. A fixação do valor dos honorários advocatícios deve levar em conta o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem com o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (CPC/2015, art. 85). (TJ/MT - Primeira Câmara de Direito Privado - AP - N.U 1001038-82.2016.8.11.0003, - Des. JOAO FERREIRA FILHO, j. em 04/12/2018, Publicado no DJE 11/12/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RETENÇÃO INDEVIDA DE SALÁRIO NA CONTA CORRENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – HONORÁRIOS MAJORADOS – §11 DO ART. 85 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “Não pode o banco se valer da apropriação de salário do cliente depositado em sua conta corrente, como forma de compensar-se da dívida deste em face de contrato de empréstimo inadimplido, eis que a remuneração, por ter caráter alimentar, é imune a constrições dessa espécie, ao teor do disposto no art. 649, IV, da lei adjetiva civil, por analogia corretamente aplicado à espécie pelo Tribunal a quo” (STJ, AgRg no Ag. 353.291/RS, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior). O bloqueio indevido do salário depositado em conta corrente configura dano moral porque extrapola os transtornos e incômodos cotidianos, estes considerados naturais da vida em sociedade, ultrapassando o campo do mero aborrecimento ou desconforto. O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado com obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, ainda, mirando o propósito pedagógico do ofensor. A fixação do valor dos honorários advocatícios deve levar em conta o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem com o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (CPC, art. 85). (TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado - AP N.U 0051365-65.2015.8.11.0041, DIRCEU DOS SANTOS, j.em 19/09/2018, Publicado no DJE 27/09/2018)

Com isso, sendo evidente a existência de dano indenizável, resta aferir o
quantum
indenizatório a ser arbitrado.

Neste particular, consoante precedentes desta C. Câmara,
“além de atentar-se para as circunstâncias fáticas do caso, tais como, a gravidade objetiva do dano, seu efeito lesivo, a natureza e a extensão, as condições sociais e econômicas da vítima e do ofensor, deve o quantum indenizatório pautar-se numa razoabilidade tal que venha dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa, ao mesmo tempo em que não pareça sugerir ao lesado certa conveniência ou vantagem trazida pelo abalo suportado.”
(Ap 128186/2012, Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, j. em 21/08/2013, publ. no DJE 30/08/2013)

No caso, ao arbitrar a verba indenizatória em R$41.240,00 o magistrado singular adequou o valor aos princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade, devendo ser mantido, até mesmo levando-se em consideração a reiteração da conduta indevida praticada contra a autora, mesmo após concedida a liminar.

Consequentemente, o apelo do banco réu deve ser rejeitado.

Da repetição de indébito.

Merece parte da guarida vindicada.

Isso porque, a prática irresponsável do banco réu não é nova. Evento semelhante ocorreu também no ano de 2010 quando, em razão de possíveis débitos contratuais da autora, o banco requerido também efetivou o bloqueio indevido de valores em conta-salário da autora, o que deu azo ao manejo do processo no 11729-68.2010.811.0041, o qual culminou com sua condenação pela retenção indevida de valores em conta da autora, provenientes dos proventos desta.

Assim, ao reter novamente proventos de aposentadoria da autora em função de débitos já quitados, o banco requerido terminou por incorrer, por analogia, na violação contratual de que trato parágrafo único do art.42 do CDC, segundo o qual
“o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

No caso, a instituição financeira ré foi mais longe: se apropriou audaciosa e indevidamente do valor do saldo constante da conta-salário da autora, a qual era alimentada exclusivamente por seus proventos.

E pior: o suposto débito da autora – que na verdade nem mais existia – utilizado de pretexto para a retenção de proventos da correntista, ou seja, R$4.183,26 (=R$1.548,00 + R$1.548,00 + R$534,63 + R$534,63), era praticamente quatro vezes inferior ao valor bloqueado pelo réu em janeiro de 2020, isto é,
R$16.216,10
.

Mas não é só. Além desse valor, o banco requerido ainda bloqueou todo o provento da autora em fevereiro de 2020, no valor de
R$15.685,44
, como também o fez novamente em relação aos proventos de março de 2020.

Logo, revela-se clarividente o abuso do banco réu no bloqueio indevido de valores que agiu com má-fé, os quais devem ser restituídos à autora de forma dobrada, nos termos do já citado parágrafo único do art.42 do CDC e artigo 940 do CC.. Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONSÓRCIO DE VEÍCULO – COBRANÇA INDEVIDA – PAGAMENTO POR DUAS VEZES DA MESMA PARCELA – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – POSSIBILIDADE – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO E APELO AO AUTOR PROVIDO. A devolução em dobro prevista no artigo 42, § único, do Código de Defesa do Consumidor, aplica-se aos casos de cobrança indevida, o que correspondente ao caso concreto, pois o autor teve que pagar a mesma parcela por duas vezes, caracterizando, indubitavelmente, cobrança a maior. A conduta da empresa apelada, que mesmo ciente da quitação de parcela do consórcio, exige o pagamento, sob pena de não liberar o crédito, enseja indenização por danos morais. O valor do dano moral fixado pelo magistrado singular deve ser reduzido a fim de atender aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, bem como em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ/MT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI no 0025041-04.2016.8.11.0041 – Relatora: Desa Marilsen Andrade Addario – j. em 03/02/2020)

No entanto, deve ser considerado que tal valor a ser repetido, a metade já foi restituída à autora, deve a ré ainda pagar a outra metade restante.

Com isso, parte da pretensão recursal da autora merece ser acolhida.

Forte nessas razões,
nego provimento ao apelo
do réu,

porém
dou provimento
ao recurso da autora para determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente bloqueados na conta-salário da autora.

Elevo os honorários advocatícios devidos ao patrono da autora para 20% sobre o valor da condenação, com fundamento no §11 do artigo 85 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020